Tribunal: TJBA
Processo: 8057389-22.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057389-22.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: LUCAS RAMOS DOS PASSOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO – SAEB 01/2018 – INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DESCLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO ADOTADO PARA AS PROVAS OBJETIVAS DO CERTAME. ELIMINAÇÃO COM BASE EM CLÁUSULA DE BARREIRA VÁLIDA – TEMA 376 STF. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de eliminação em concurso público para o cargo de investigador da Polícia Civil do Estado da Bahia, sob alegada alteração indevida dos critérios de avaliação. II. Questão em discussão 2. Saber se a administração pública violou os princípios da legalidade e da isonomia ao modificar os critérios de pontuação do concurso público após a realização das provas. III. Razões de decidir 3. O edital previa a aplicação de cláusula de barreira, limitando a correção das provas discursivas a 1,5 vezes o número de vagas previstas. 4. O candidato foi classificado além da posição estabelecida para correção da prova discursiva, não havendo direito subjetivo à continuidade no certame. 5. Não restou demonstrada ilegalidade manifesta nos critérios adotados pela banca examinadora, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo do concurso. 6. Precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecem a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É constitucional a aplicação da cláusula de barreira em concurso público, desde que prevista no edital e baseada em critérios objetivos. Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo do certame, salvo manifesta ilegalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635739, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2014; STF, ARE 1172438 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.02.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057389-22.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCAS RAMOS DOS PASSOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.